Tribunal: TJBA
Processo: 0000349-17.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000349-17.2011.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO TELAR - TEJOFRAN II e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, PAULO MARCIO VASCONCELOS GOMES, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: CLISTENES HENRIQUE DA SILVA

Advogado(s)
:
CLENIO EDUARDO DA SILVA, JORGE PAULO SOUSA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, reconheceu a responsabilidade da embargante por danos em imóvel, condenando-a ao pagamento de indenização. A embargante aponta omissões no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) a ausência de prova de que o autor residia no imóvel danificado; (ii) a tese de culpa concorrente do autor, em razão de supostos vícios construtivos preexistentes; e (iii) o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão, ao analisar o dano moral, partiu da premissa de que o imóvel danificado era a residência do autor, fato que se extrai da fundamentação sobre o abalo psicológico sofrido por ter seu lar atingido e pela necessidade de reparos urgentes para garantir a segurança de sua família.

4. A tese de culpa concorrente do autor foi expressamente analisada e afastada no acórdão, que se baseou em laudo pericial para concluir que os danos decorreram das obras realizadas pela embargante, e não de vícios construtivos do imóvel.

5. O acórdão também enfrentou diretamente a questão do termo inicial dos juros de mora, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

7. Embora o recurso se revele inadequado, não se vislumbra, por ora, o dolo processual necessário para a condenação da embargante por litigância de má-fé, conforme requerido pelo embargado.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
0000349-17.2011.8.05.0191
, figurando como Embargante

EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO

e Embargado e
CLISTENES HENRIQUE DA SILVA.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.